Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017713-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), VALDEMIR SOUZA MACHADO - CPF: 055.566.931-96 (AGRAVANTE), ILIANE MARIA VERDI - CPF: 015.052.051-40 (AGRAVADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), D. I. S. V. - CPF: 111.433.271-28 (AGRAVADO), ILIANE MARIA VERDI - CPF: 015.052.051-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS PATERNAS
– PERMISSÃO NA MODALIDADE DE VISITA ASSISTIDA – MEDIDA PROTETIVA VIGENTE EM FAVOR DA GENITORA – ESTUDO PSICOSSOCIAL ATUALIZADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA DO GENITOR EM RELAÇÃO AO INFANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O conjunto probatório, especialmente o estudo psicossocial, não demonstra qualquer conduta desabonadora proveniente do genitor em relação à criança.

Todavia, existe ainda medida protetiva em vigor, em desfavor do Recorrente e em prol da genitora do menor, o que desfavorece sobremaneira o sistema de regulamentação de visitas paternas.

Nessa senda, deve-se dar parcial provimento ao Recurso, a fim de permitir a visitação assistida, em finais de semana alternados, sem pernoite, podendo começar com curtos períodos de tempo, de 02 (duas) horas aos sábados e 02 (duas) horas aos domingos, e ir aos poucos se estendendo, conforme adaptação da criança, visando seu melhor interesse.

Recurso parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017713-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMIR SOUZA MACHADO

AGRAVADOS: ILIANE MARIA VERDI, D. I. S. V.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMIR SOUZA MACHADO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas n. 1000946-26.2024.8.11.0003, proposta pelo ora Agravante em face de
ILIANE MARIA VERDI e do menor D. I. S. V.
,
que revogou a decisão anterior que havia fixado direito à visita ao Recorrente, em relação ao infante, em razão da existência de medidas protetivas em vigor, em favor da genitora.

Inconformado, o Recorrente aduz, em suma, que possui direito à visita em relação ao filho
D. I. S. V.,
de 03 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista, e que a genitora Agravada vem colocando empecilhos à convivência paterno-filial.

Pede seja revigorada a primeira decisão, por meio da qual o juízo
a quo
regulamentou o direito à visita em finais de semana alternados das 18h da sexta-feira até às 18h do domingo.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante ID. 223269668.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 223454164.

Sem contrarrazões.

Juntada de relatório psicossocial ID. 230314657.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento parcial do Recurso (ID. 235190171), para que seja deferido o direito de visita ao Agravante, na modalidade de visitação assistida, conforme recomendado no estudo psicossocial produzido pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas n. 1000946-26.2024.8.11.0003, que revogou a decisão anterior que havia fixado direito à visita ao Recorrente, em relação ao infante

D. I. S. V., em razão da existência de medidas protetivas em vigor, em favor da genitora.

O Recurso comporta parcial provimento.

Isso porque,
o conjunto probatório, especialmente o
estudo psicossocial
ID.

230314657, não demonstra qualquer conduta desabonadora proveniente do Agravante, com relação à criança D. I. S. V.

Todavia, existe ainda
medida protetiva
em vigor, em desfavor do Recorrente e em prol da genitora do menor, o que desfavorece sobremaneira o sistema de regulamentação de visitas paternas.

Assim, é necessário equilibrar tais elementos de prova para se adotar uma solução justa, ainda que temporária, visto que se trata de Agravo de Instrumento.

Nessa senda, em consonância com a sugestão da Equipe Multidisciplinar do Juízo, e com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, deve-se dar parcial provimento ao Recurso, a fim de permitir a
visitação assistida
, em
finais de semana alternados
,
sem pernoite
, podendo começar com curtos períodos de tempo, de 02 (duas) horas aos sábados e 02 (duas) horas aos domingos, e ir aos poucos se estendendo,
conforme adaptação da criança, visando seu melhor interesse
.

Quanto à visita assistida, caberá ao juízo
a quo
definir se será intermediada por assistente social ou terceira pessoa designada pela genitora, e devidamente instruída para o mister.

A propósito:

HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS – ESTATUTO DO IDOSO – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DO LAR – PROVIDÊNCIA PERTINENTE – IDOSA ENCAMINHADA AOS CUIDADOS DA FILHA – MELHORA SIGNIFICATIVA DO QUADRO DE SAÚDE – PEDIDO DE RETORNO AO DOMICÍLIO – PARECER DESFAVORÁVEL DA EQUIPE SOCIAL –
PERMISSÃO DE VISITAS ASSISTIDAS – DETERMINAÇÃO APROPRIADA AO CONTEXTO
– ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a situação de risco à idosa, exposta a condições degradantes e sem os cuidados necessários, deve ser mantida a decisão que determinou o afastamento do paciente (esposo) da moradia comum e do convívio.
(N.U 1000378-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para conceder e regulamentar o direito de visita assistida ao Agravante em relação ao menor
D. I. S. V.
, que se dará
em finais de semana alternados e sem pernoite, podendo começar com curtos períodos de tempo, de 02 (duas) horas aos sábados e 02 (duas) horas aos domingos, podendo-se estender gradativamente e sempre visando o melhor interesse da criança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024